Tribunal: STF
Processo: HC 239189
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de ameaça, cárcere privado e tortura. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Augusto de Faria Gomes contra conduta omissiva da Relatora do HC 837.571/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 ano de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça, cárcere privado e tortura (arts. 147 e 148, § 1º, I, do Código Penal e art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997) (evento 2, fls. 124-128).



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, demora no julgamento do HC 837.571/MG em curso na Corte Superior. Sustentam inidôneo o fundamento do decreto condenatório para fixar o regime prisional fechado, porquanto amparo exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Apontam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requerem, em medida liminar e no mérito, que se determine ao Superior Tribunal de Justiça a análise do mérito do HC 837.571/MG e, subsidiariamente, a fixação do regime prisional aberto.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 837.571/MG, após indeferido o pedido de liminar em 11.07.2023, foi redistribuído à Ministra Daniela Teixeira em 23.11.2023. Na sequência, em 05.02.2024, a Defesa, instada a se manifestar por força de despacho da Relatora, reafirmou interesse na análise do writ, retornando os autos conclusos para julgamento na mesma data. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez apreciado o pedido de liminar, redistribuído a novo relator há 4 meses e com autos conclusos para julgamento há menos de 2 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Ministra Relatora do HC 837.571/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente